Tribunal: TJDFT
Processo: 0014658-72.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DECISÃO Homologo o pedido de desistência do acordo direto formulado por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA no ID 18985452. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se o ente devedor. Brasília, 2 de setembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios